Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-80.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000383-80.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), NILSON GOMES MENEZES - ME - CNPJ: 07.098.824/0001-95 (EMBARGANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), NILSON GOMES MENEZES - CPF: 545.688.971-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (EMBARGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO LEGAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de extinção de execução fiscal para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A controvérsia originária envolvia execução fiscal no valor de R$ 4.657.070,60, posteriormente extinta após cancelamento administrativo da CDA, ocorrido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade. O acórdão embargado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, com base no art. 85, §3o, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a equidade na fixação de honorários sucumbenciais, conforme art. 85, §8o, do CPC; (
ii
) verificar se houve erro material na indicação do inciso aplicável do art. 85, §3o, do CPC, tendo em vista o valor da causa superior a 2.000 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.076, veda a aplicação do art. 85, §8o, do CPC quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, como no caso concreto, em que o valor ultrapassa R$ 4 milhões.

4.
A fixação dos honorários deve observar os percentuais legais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo inadmissível a substituição por critérios subjetivos, ainda que haja alegação de baixa complexidade ou esforço reduzido do patrono.

5.
O acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar o inciso I do §3o do art. 85 do CPC, pois, considerando o valor da causa, a hipótese concreta atrai a incidência do inciso III, que prevê percentuais entre 5% e 8%.

6.
Considerando a complexidade moderada da demanda, o trâmite regular e a ausência de resistência processual relevante, os honorários foram adequadamente fixados em 6% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1
.
Não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.
2.
A extinção da execução fiscal após apresentação de defesa do executado impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 153 do STJ.
3.
A fixação de honorários nas causas com valor superior a 2.000 salários-mínimos deve observar o art. 85, §3o, inciso III, do CPC, sendo inaplicável o inciso I.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, incisos I e III, § 4o e § 8o; art. 90, § 4o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.850.512/SP, Tema 1.076, rel. Min.
Og
Fernandes, Primeira Seção, j. 16.03.2022; STJ, Súmula 153; TJMT,
Ap
1029728-94.2022.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto
Kono
de
Oliveira,
DJe
09.07.2025; TJMT,
Ap
1022777-67.2023.8.11.0003, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face do acórdão
(Id. 292292877), em que
esta
Câmara de Direito P
úblico
, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso de
apelação
interposto por
PAULO CESAR BARBIERI e VANESSA DALSOQUIO BARBIERI
, para reformar a sentença
e condenar o
embargante
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (5%: cinco por cento)
,
observada a regra do art. 85, § 3
o
, I
,
e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante alega
a existência de
omissão
no acórdão, por não ter este enfrentado
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
acerca da possibilidade de fixação dos honorários por equidade, especialmente em hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, com baixa complexidade e reduzido grau de atuação do patrono da parte executada.

Aponta, ademais, que o julgado deixou de aplicar o disposto no inciso III do §3o do art. 85 do CPC, que prevê a fixação entre
5
% e
8
% sobre o valor da causa nas causas de valor
acima de
2
.
00
0
salários-mínimos, o que tornaria desproporcional a verba arbitrada, ainda que reduzida pela metade.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas, com ou sem efeitos modificativos.

A parte embargada apresentou
contrarrazões (Id. 299188356) pela rejeição dos
aclaratórios
.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia originária decorre de
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
com objetivo de cobrança de
crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2017245, no montante atualizado de
R$ 4.657.070,60 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setenta reais e sessenta centavos), decorrente
do não recolhimento, ou do recolhimento a menor do ICMS no prazo regulamentar, “
referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através de GIA-ICMS
”, e falta de recolhimento do ICMS Normal no prazo regulamentar (CDA, Id. 228041306).

Citado, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 228042196), alegando a nulidade do título executivo por ilegalidades formais e materiais.

Em razão da impugnação, a Fazenda Pública reconheceu o cancelamento administrativo da CDA e pugnou pela extinção do feito, sem a imposição de ônus sucumbenciais (Id. 228041305).

A sentença
extin
guiu o processo,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80,
reconhecendo a desistência da Fazenda Pública,
sem imputação de ônus sucumbenciais ao exequente.

Inconformados com a ausência de condenação
em honorários advocatícios
,
foi interposto o
recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que o ente público fosse condenado ao pagamento da verba sucumbencial, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso
(Id. 291935393)
, reformando a sentença para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (5%), em conformidade com o art. 85, §3o, I, e art. 90, §4o, ambos do CPC
.

Eis o teor do acórdão, no que
pertine
:

“
[...]

No caso, é incontroverso que a exceção de
pré
-executividade foi protocolada em 04/10/2022 (Id. 228042196), sendo o pedido de cancelamento formulado pela Fazenda apenas posteriormente, com a juntada da CDA cancelada em 27/10/2023 (Id. 228041306).

Com efeito, a parte executada foi compelida a se defender judicialmente para então ver reconhecida a nulidade do título, circunstância que justifica plenamente a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Deste modo, está caracterizada a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus do processo aquele que lhe deu causa.

[...]

Por conseguinte, consoante os critérios delineados no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, em especial nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos ali estabelecidos, afastando-se a aplicação da equidade fora das hipóteses taxativamente previstas no § 8o do referido artigo.

Trata-se de rol de
numerus

clausus
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial 1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), segundo o qual: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC”.

Não se admite, portanto, que o julgador afaste os critérios legais com base em juízos subjetivos de razoabilidade ou proporcionalidade, tampouco sob o argumento de complexidade reduzida ou menor esforço profissional, uma vez que tais fatores já se encontram embutidos nos critérios normativos dos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, especialmente o inciso IV, que expressamente prevê o “trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Outrossim
, considerando que a extinção da execução decorreu do pedido da exequente após a provocação judicial e apresentação de defesa, aplica-se ao caso o disposto no artigo 90, § 4o, do CPC, permitindo-se, a redução dos honorários advocatícios pela metade, quando reconhecida a procedência do pedido e promovida a extinção da execução sem resistência ulterior, nos moldes do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça
. [...]

Assim, merece provimento
o
recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com redução pela metade, totalizando 5% (cinco por cento), conforme autorizado pelo artigo 90, § 4o, do CPC e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (5%: cinco por cento) observada
a
regra do art. 85, § 3o, I, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.
[
...]”
(Id. 291935393).

É
certo que os
embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese, o
s embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
apontam omissão no acórdão embargado quanto ao cabimento da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, e quanto à aplicação do art. 85, §3o, inciso III, do mesmo diploma, em razão do valor da causa
, no montante atualizado de
R$ 4.657.070,60 (
quatro milhões, seiscentos e cinquenta e
sete mil, setenta reais e sessenta centavos)
.

Pois bem.

Sobre a
alega
da
omissão quanto à inaplicabilidade do art
igo
85, §8o, do C
ódigo de Processo Civil, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma explícita a matéria, ao adotar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, no sentido de que não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

No caso dos autos, o valor atualizado da causa perfaz a quantia de
R$ 4.657.070,60

(quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setenta reais e sessenta centavos)
, o
que afasta qualquer possibilidade de arbitramento por equidade, conforme jurisprudência dominante e sedimentada
, notadamente deste Tribunal:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR
A PEDIDO
DA EXEQUENTE APÓS O CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA
após a apresentação de defesa do executado, bem como se há cabimento de fixação dos honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, tornando inaplicável o art. 26 da LEF.

4. Aplicável a Súmula 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

[...
]
Tese
de julgamento: "
É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, não cabendo arbitramento por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório e o valor da causa não for muito baixo
".

[
...]”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno interposto na apelação

1029728-94.2022.8.11.0041,
relator Desembargador Mario Roberto
Kono
de Oliveira,
D
je
09/07/2025)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]
II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa é muito baixo, resultando em montante irrisório de honorários.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

4. Considerando os critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC e o trabalho desenvolvido no curso do processo,
justifica-se a fixação dos honorários em valor fixo, de forma equitativa.

5. A tabela de honorários da OAB constitui mera recomendação e não possui força vinculante sobre o juízo, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública, que obedecem a regras próprias dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É admissível
a
fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, no
s termos do Tema 1.076 do STJ” [...]”.
(TJ/
MT,
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação
1022777-67.2023.8.11.0003,
relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
DJE 23/06/2025)

Contudo, assiste razão parcial ao embargante quanto ao dispositivo do acórdão, que consignou a aplicação do art. 85, §3o,
inciso I
, do CPC, quando, na verdade, a hipótese concreta
,
execução fiscal de valor superior a 2.000
salários mínimos
,
atrai a incidência do
inciso III
do §3o do art. 85 do CPC
, que fixa os honorários entre 5
% e
8
%
sobre o
valor da causa.

Tal equívoco material impõe correção, com o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos limites da omissão material do dispositivo.

Considerando a complexidade moderada da causa,
o trâmite regular do processo sem incidentes de alta relevância, e a ausência de resistência processual significativa por parte do Estado, entendo
adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 6%
(seis por cento)
sobre o valor da causa, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, em conformidade com a técnica de dosimetria proporcional e razoável.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE

os
e
mbargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo do acórdão embargado, a fim de fixar os honorários advocatícios no percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor
da causa, reduzidos pela metade,
nos termos do art. 90,
§4o, do Código de Processo Civil, com base no art. 85, §3o, inciso III, do mesmo diploma legal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025